Tribunal: STF
Processo: ARE 1453916
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC 33/2001. ACRÉSCIMO DO § 2° DO ARTIGO 149, CF. TESE DE RESTRIÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA REJEITADA. ART. 212, §5º. BASE CONSTITUCIONAL PRÓPRIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O cerne da presente controvérsia consiste na constitucionalidade ou inconstitucionalidade de Contribuições Sociais de Intervenção no Domínio Econômico, que adotem como base de cálculo a ‘folha de salários’, tendo em vista que o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, na redação atribuída pelo artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 33/2001, teria estabelecido um rol taxativo de bases de cálculo ad valorem possíveis, no qual esta não estaria inclusa. 



    2. O § 2º do artigo 149 da Constituição Federal não é proibitivo, no sentido de impedir que a lei adote outras bases de cálculo. O objetivo do constituinte derivado não foi o de restringir a ação do legislador, como sempre se fez relativamente às contribuições do artigo 195, mas o de preencher o enorme vazio normativo da redação anterior, indicando, agora, possibilidades, que ficam de logo asseguradas para a imposição fiscal, sem prejuízo de que a lei preveja, em cada situação concreta, a base de cálculo ou material respectiva, e a alíquota pertinente, específica ou ad valorem. 



    3. Consolidada a jurisprudência desta Corte a respeito da possibilidade de utilização da folha de salários como base de cálculo das contribuições referidas no caput do artigo 149 da Constituição Federal, frente à Emenda Constitucional 33/2001.



    4. O Salário-Educação possui fundamento constitucional diverso e autônomo, previsto no art. 212, § 5º, da CF, o que legitima a manutenção da exação após a entrada em vigor da emenda constitucional. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, presentemente, está orientada em sentido contrário à pretensão da apelante. 



    6. Apelação desprovida.” (documento eletrônico 10, p. 11)



     



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 149, § 2°, III, a; e 212, § 5°, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação após o advento da Emenda Constitucional n. 33/2001, sob o argumento de que 



    “[...] a partir da EC nº 33/2001, as contribuições sociais definidas pelo Art. 149 da CF deverão incidir somente sobre o faturamento, a receita bruta, o valor da operação ou o valor aduaneiro, razão pela qual se afirma que a exação instituída pelo Art. 15 da Lei nº 9.242/1996, e destinada ao FNDE, é inconstitucional, já que, adota base de cálculo diversa.



    Em outras palavras, afirma-se que, com a superveniência da Emenda Constitucional, a folha de salários não pode mais ser base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico, em razão da nova redação da alínea a, do inciso III, do § 2º, do Art. 149, da CF. Logo, a grandeza eleita pelo legislador ordinário para a cobrança da contribuição Salário-Educação não está mais contemplada dentre as hipóteses constitucionalmente previstas para o exercício da competência tributária da União. 



    Além disso, importante que seja esclarecido que o critério disposto no inciso III do § 2º do artigo 149 da CF é taxativo, ou seja, não permite a ampliação das bases de cálculo que podem ser utilizadas para apuração das referidas contribuições.



    Isso porque, a expressão ‘poderão’ está inserida em um contexto onde ela é alternativa para aplicação das alíquotas previstas no referido diploma legal, notadamente ad valorem, no caso da alínea ‘a’, ou específica, no caso da alínea ‘b’. 



    Ou seja, tendo a Contribuição Social objeto desta discussão uma alíquota ad valorem, de acordo como antes já referido, a redação atual do Art. 149 da CF, nos permite concluir que ela ‘poderá’ ter instituída a sua alíquota incidente sobre o FATURAMENTO, a RECEITA BRUTA, o VALOR DA OPERAÇÃO e VALOR ADUANEIRO, mas, em nenhuma circunstância, sobre a folha de salários, como ocorre atualmente com o Salário-Educação.



    A corroborar com os argumentos legais apresentados, o STF, por ocasião do julgamento do RE nº 559.937/RS, foi expresso no sentido de que as bases tributáveis elencadas no § 2º do Art. 149 da Constituição Federal são taxativas:



    [...]



    Assim, ao contrário do que restou fundamentado na decisão recorrida, não se pode admitir o entendimento da sentença recorrida no sentido de manter a exigência em exame com base na aplicabilidade dos Temas 325 e 495, julgados pelo STF, pois dizem respeito à matéria e legislação diversa (SEBRAE e INCRA), sendo que a inconstitucionalidade do Salário-Educação não restou analisada no âmbito da Corte Suprema.



    Também salienta-se que essa questão, que culmina no ato coator da Autoridade Impetrada para a exigência do Salário-Educação, não foi objeto da ADC nº 3/DF, pretérita à promulgação da EC nº 33/2001. Com efeito, sob o aspecto da inconstitucionalidade superveniente da contribuição pela inexistência de critério material válido para a sua incidência, em razão da alteração do art. 149 da CF/88, não existe posicionamento da Suprema Corte ao caso específico.



    Diante de todo o exposto, resta evidenciada a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição Social do Salário-Educação com base de cálculo vinculada ao salário (Art. 195, inciso I, ‘a’, da CF), impondo-se a concessão da segurança para o afastamento de tal exigência, manifestamente inconstitucional.” (documento eletrônico 14, pp. 7-9)



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.624 RG/SC (Tema 325 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/1/2021, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no art. 149, § 2°, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Na oportunidade, asseverou-se que o emprego, pelo referido dispositivo constitucional, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (grifei)



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do RE 630.898 RG/RS (Tema 495 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/5/2021:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (grifei)



    Como se verifica, a alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação após o advento da EC n. 33/2001 não merece acolhida. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.250.049 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2021, cuja ementa passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifei)



    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.422.666/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/3/2023; ARE 1.384.123/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2022; ARE 1.361.559/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/5/2023; ARE 1.386.984/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/3/2023; e ARE 1.386.676/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8/2/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator